Tribunal: TJPA
Processo: 0058380-95.2015.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ANALISADO NO MÉRITO. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado aos recorrentes, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. 2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, sendo considerada suprida a ausência de reconhecimento formal absoluto por meio delas.3. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.4. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele ? Súmula n.º 23/TJPA. 5. Outrossim, com as atenuantes a pena foi reduzida para o mínimo legal, encontrando óbice maior de redução na Súmula n.º 231/STJ.6. Não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito.7. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0058380-95.2015.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTEL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LEANDRO DA SILVA RODRIGUES E RAMON SOUZA VIANA
ADVOGADA: DRA. CLEICE SARDINHA DE CARVALHO PARANHOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ANALISADO NO MÉRITO. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado aos recorrentes, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, sendo considerada suprida a ausência de reconhecimento formal absoluto por meio delas.
3. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
4. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele - Súmula n.º 23/TJPA.
5. Outrossim, com as atenuantes a pena foi reduzida para o mínimo legal, encontrando óbice maior de redução na Súmula n.º 231/STJ.
6. Não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito.
7. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Portel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEANDRO DA SILVA RODRIGUES e RAMON SOUZA VIANA
, contra a sentença que os condenou a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta dos autos, em resumo, que na manhã do dia 24.07.2015, por volta de 6:00h, os acusados LEANDRO DA SILVA RODRIGUES, ANDERSON FERREIRA CARDOSO, RAMON SOUZA VIANA, e mais um terceiro não identificado, na companhia de menor adolescente R. A. F., tomaram de assalto a vítima, Francidalva de Carvalho Serrão, fazendo uso de arma de fogo e efetiva violência, quando a abordaram e arrasaram para a frente de sua casa, rasgaram sua blusa e sob a ameaça de estupro, subtraíram o aparelho celular, sendo que a vítima é esposa de um policial militar, cessando quando o filho da vítima abriu a porta e perguntou o que estava acontecendo, momento em que os meliantes empreenderam fuga. Por tal conduta, os acusados foram incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 152/167, sobreveio sentença condenatória, contra a qual somente os Réus LEANDRO RODRIGUES e RAMON SILVA recorreram, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, com pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da ausência de reconhecimento formal; e revisão da dosimetria da pena, reconhecimento de menor participação, e exclusão da qualificadora do uso de arma (fls. 180/199).

Constam contrarrazões às fls. 201/206.

Às fls. 212/224, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa da autoria e insuficiência de provas, e a fixação da pena-base no mínimo legal, com aplicação de atenuantes, participação de menor importância e excusão do uso de arma. Arguiram, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de reconhecimento formal, tema que será debatido no mérito, por uma questão prática.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano e 1 mês de reclusão).

O crime praticado pelos Apelantes ocorreu em 24.07.2015 e a peça acusatória foi recebida em
10.08.2015
(fls. 74).

A sentença condenatória foi proferida em
19.01.2016

(fls. 1152/167).

Os Réus eram relativamente menores na data do fato (Leandro - 18 anos - data de nascimento: 03.01.1997 - fls. 57; Ramon - 19 anos - data de nascimento: 08.08.1995 - fls. 55), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade dos Réus, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

Quanto às
teses de negativa de autoria e insuficiência de provas
, restringe-se sua defensora a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que não há prova válida de que os Réus participaram do ilícito, pois o reconhecimento realizado pela vítima é inválido e os policiais militares não viram o crime.

Ocorre que, ao contrário do que defendem os Recorrentes, há nos autos provas contundentes contra eles, já que foi narrado pela vítima toda a dinâmica dos fatos, até porque ela e seu marido já haviam desconfiado do grupo de cinco jovens parados na esquina com uma garrafa de refrigerante, e quando ela voltou para sua casa, pegou outro caminho, no entanto, foi surpreendida na frente de sua residência pelo mesmo grupo, que usou de violência contra ela, e a ameaçou de morte e estupro, provavelmente por saberem que se tratava de esposa de policial, sendo que o crime só não teve um desfecho mais trágico porque o filho da vítima abriu a porta, fazendo com que o grupo fugisse (mídia).

Desta forma, está claro que a vítima apontou com clareza a autoria delitiva, e nem tinha porque mentir sobre isso.

Nesse ponto, a defesa impugna o reconhecimento formal dos acusados constante dos autos por entender que não preenche os requisitos legais, o que invalidaria a acusação.

Analisando o argumento, atesta-se que realmente não foi realizado o reconhecimento formal do acusado em obediência ao termos do art. 226 do CPP. No entanto, a ausência da referida formalidade
não tem o condão de por si só nulificar todo o processo realizado
, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.
In casu
, como já dito, a vítima reconheceu os Apelantes como autores do ilícito, assim como havia feito extrajudicialmente, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

Em sendo assim, por mais que não tenha a autoridade policial formalizado o auto de reconhecimento da forma correta, assim como o magistrado, tal falta não tem o condão de elidir a acusação, pois como já afirmado a vítima efetuou o reconhecimento ¿informal¿ na delegacia, o que é suficiente para legitimar a acusação.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse em Juízo, e se realmente não fossem os Réus seus algozes, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque a vítima foi submetida à coação, sob arma de fogo, e violência efetiva, foi abordada por cinco pessoas, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Por outro lado, os Réus teriam todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, os Réus negam sua participação, afirmando que a vítima os confundiu com terceiros.

Ora, tal versão é insustentável, como bem apontado na sentença, posto que os Réus não fizeram de prova alguma de sua estória.

As demais testemunhas de acusação apenas confirmaram os demais fatos no sentido de que encontraram os Réus, após telefonema recebido da localização dos meliantes, e a vítima os reconheceu (mídia).

Assim, os depoimentos testemunhais constantes dos autos são provas suficientes para garantir o édito condenatório, até porque a defesa não produziu qualquer prova desconstitutiva.

Quanto ao pedido de redução pela
menor participação
no crime, só cabe para quem é
partícipe
no delito a si imputado e não para quem é
coautor
, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa dos denunciados no crime, o que configura a prática de um roubo qualificado e não de um
crime menos grave
.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação e excesso em sua fixação.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 152/167, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defendem os Recorrentes, isso porque os Apelantes receberam reprimenda quase no mínimo legal - 4 anos e 9 meses de reclusão, diante da existência de vetores negativos, e com a aplicação da atenuante da menoridade, a pena-base foi reduzida para o mínimo legal, razão pela qual esbarra o presente caso na Súmula n.º 231/STJ, obstando a redução abaixo dele.

Outrossim, o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que poderia justificar uma circunstância ser mais negativamente considerada do que outra.

E ainda, basta a existência de um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

Na terceira fase, aplicou o magistrado o uso de arma e concurso de agentes, sendo que a defesa requer a
desclassificação
, por entender que se os Apelantes não usaram armas ou elas não foram apreendidas não caberia a aplicação.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos. Nesse sentido:
¿A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo. 4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus.¿
(STJ - REsp 1294312/SE, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ 25/10/2016).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em relação ao crime de roubo qualiifcado, com exclusão da pena relativa ao crime de corrupção de menores (prescrição), restando a
pena final dos Réus em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

5